Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processual civil e civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação renovatória de locação. Excesso de execução. Verificado o dever de retenção de imposto de renda. Vedação ao enriquecimento ilícito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença oriundo de Ação Renovatória de locação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é oportuno o pedido do executado de retenção do Imposto de Renda.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a parte executada, pessoa jurídica, ao pagar aluguéis à parte exequente, pessoa física, encontra-se obrigada a realizar a retenção do Imposto de Renda, conforme art. 7o, II, da Lei no 7.713/1988, art. 22, VI, da Instrução Normativa RFB no 1500/2014 e Decreto no 9.580/2018.
4. Ademais, o art. 73 da Lei no 8245/1991 estabelece: “Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.”.
5. Desse modo, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, verifica-se o cabimento do envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração dos valores referentes à retenção do Imposto de Renda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 7o, II; Decreto no 9.580/2018, art. 688; Instrução Normativa RFB no 1500/2014, art. 22, VI; Lei no 8.245/1991, art. 22, VIII e art. 73.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1179647, 0703082-65.2019.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 12/06/2019, DJe 25/06/2019.